Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0702484-56.2020.8.07.0007 Apelante(s) BEATRIZ ANSELMO FERREIRA Apelado(s) CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Beatriz Anselmo Ferreira (Id 31766512) em relação à decisão desta Relatoria que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça (Id 31460215). Na aludida peça, a apelante reitera a alegação de estar desempregada e não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Diz estar seu advogado prestando serviços pro bono, conforme autoriza o Código de Ética da OAB - Resolução n. 2/2015, art. 30. Ao final, requer “seja deferido o benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, inc. LXXIV, CF/88 e art. 98 e ss. CPC), para que possa defender em juízo a violação a direito em testilha”. Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de Id 31766512, porquanto não há previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil. Trata-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida. Não interrompe nem suspende, portanto, o prazo recursal. Aliás, eventual impugnação da decisão unipessoal desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deve ser apresentada por meio do instrumento processual cabível e adequado. Aguarde-se eventual cumprimento ou preclusão da decisão catalogada no Id 31460215. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora